Tribunal: CARF
Processo: 10140.720730/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
TRIBUTOS FEDERAIS. PAGAMENTO POR MEIO DA STN. HIPÓTESES RESTRITAS.
O pagamento de tributos federais somente poderá ser efetuado por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que está apta a prestar os serviços de arrecadação nas seguintes hipóteses: a) recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Siafi, e b) transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do SPB.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS OU REFERENTES A TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe a compensação de débitos tributários federais com créditos de terceiros ou referentes a títulos públicos.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN reclama a presença de dois requisitos: a) que a qualidade de diretor, gerente ou representante esteja evidenciada no contrato social ou estatuto da pessoa jurídica ao tempo do vencimento dos débitos inadimplidos; e b) que os créditos decorram de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Restando comprovada qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502, de 1964, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática, de acordo com o art. 106, II, c, do CTN.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720730/2018-17
ACÓRDÃO
3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
TRIBUTOS FEDERAIS. PAGAMENTO POR MEIO DA STN. HIPÓTESES
RESTRITAS.
O pagamento de tributos federais somente poderá ser efetuado por
intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que está apta a
prestar os serviços de arrecadação nas seguintes hipóteses: a) recursos
integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Siafi, e b)
transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por
meio do SPB.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS OU REFERENTES A TÍTULOS
PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe a compensação de débitos tributários federais com créditos de
terceiros ou referentes a títulos públicos.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO À LEI. POSSIBILIDADE.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
2
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN reclama a presença de
dois requisitos: a) que a qualidade de diretor, gerente ou representante
esteja evidenciada no contrato social ou estatuto da pessoa jurídica ao
tempo do vencimento dos débitos inadimplidos; e b) que os créditos
decorram de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por
infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Restando comprovada qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73
da Lei 4.502, de 1964, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não
definitivamente julgados, quando a legislação comina penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática, de acordo com o
art. 106, II, "c", do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de
nulidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade dos autos de infração, e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100% do tributo lançado.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
3
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), juntado às fls. 263-280:
Tratam-se de Autos de Infração - AI relativos aos períodos de apuração 09/2016 a
12/2016 por meio dos quais se exigem contribuições do PIS e da Cofins, multa de
ofício no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) e juros de mora.
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Por meio das Descrições dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6/9 e 19/22 a
Autoridade lançadora esclarece que:
- O contribuinte foi intimado em 06/02/2018 a prestar esclarecimentos, tendo em
vista que em sua Escrituração Contábil Digital - ECD, referente ao ano-calendário
de 2016, foram informados valores de PIS e Cofins a pagar, mas nos meses de
setembro a dezembro de 2016 os tributos não foram declarados em Declaração
de Débitos e Créditos de Tributos Federais - DCTF.
- Analisando os lançamentos contábeis informados na ECD verificou-se
lançamentos com o histórico “PGTO DARF VIA ALPHA ONE”. Para confirmar estas
informações o contribuinte foi intimado a apresentar o contrato com a empresa
Alpha One.
- Em resposta à intimação o contribuinte apresentou uma cópia de papel da
empresa Alpha One na qual consta que os débitos tributários da TRIUNFANTE, de
setembro a dezembro de 2016, seriam quitados com um crédito que a empresa
Alpha One diz possuir na unidade orçamentária 71.101, número obrigação SIAFI
001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária Anual 2012/2014,
mediante a simples juntada destas informações ao processo 13811.726153/2014-
91. Acrescentou ainda que:
1) que se tornou cessionário de crédito financeiro oriundo de procedimento
administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, objetivando o
resgate de Títulos da Dívida Pública Externa;
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
4
2) os créditos são líquidos e certos e estão inclusos nas leis orçamentárias da
União nos últimos anos;
3) não declarou os débitos em DCTF por não existir campo específico na mesma
para informar o pagamento via cessão de direitos;
4) o contrato requerido na intimação encontra-se sob o “manto da
confidencialidade”, razão pela qual o mesmo não pode ser apresentado, sob pena
de violação contratual.
- O contribuinte foi intimado a para apresentar o contrato de aquisição dos
referidos direitos, os valores pagos e os comprovantes de pagamentos da
respectiva aquisição, porém não apresentou nenhuma resposta.
- O contribuinte apresentou meros requerimentos dirigidos à STN, nos quais um
terceiro, para fins de quitação dos débitos daquele, autoriza o resgate de
supostos créditos por ele adquiridos. Informou, ademais, que tais requerimentos
foram anexados ao processo administrativo n° 13811.726153/2014-91, como se a
simples anexação de um requerimento a um processo administrativo fosse
suficiente para quitação de débitos tributários.
- A Fiscalizada não declarou os débitos em DCTF e não efetuou o pagamento dos
tributos referente aos meses de setembro a dezembro de 2016, respectivamente
nos valores de R$ 36.850,65, R$ 44.799,11, R$ 36.866,32 e R$ 13.766,31, que
estão sendo lançados de ofício através dos presentes AI.
- A multa aplicada foi de 150%, tendo em vista que o art. 44, parágrafo 1°, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece que o percentual da multa que
trata o inciso I será duplicado nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502,
de 30 de novembro de 1964. No presente caso, o contribuinte se encaixa no
previsto no artigo 72 (fraude).
Demonstrativo de Responsáveis Tributários
Por intermédio dos Demonstrativos de Responsáveis Tributários de fls. 4/5 e
17/18 a Autoridade lançadora acrescenta que:
- O art. 135, III, do Código Tributário Nacional - CTN diz que “São pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigação tributária resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou
estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado”.
- A Fiscalizada sempre apresentava corretamente suas DCTF, mas a partir de
setembro de 2016 começou a entregar em branco para que não fossem cobrados
os débitos tributários.
- O art. 2° da Portaria SRF n° 913, de 25 de julho de 2002, estabelece que a
utilização do Siafi para pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única do
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
5
Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi.
- A empresa também não trouxe nenhum comprovante de pagamento de
impostos por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, documento
previsto no art. 6° da Portaria SRF n° 913, de 2002. Foram apresentados meros
requerimentos dirigidos à STN, nos quais um terceiro, para fins de quitação dos
débitos do contribuinte, autoriza o resgate de supostos créditos por ela
adquiridos.
- O contribuinte concedeu uma procuração eletrônica para a empresa Alpha One
Administradora de Ativos com poderes amplos para realizar todo tipo de
operação junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, inclusive a entrega
de DCTF.
- Todos estes fatos comprovam a ligação dos administradores com os negócios
fraudulentos da empresa Alpha One, atos estes praticados com infração a lei.
Impugnação da Autuada
A Autuada apresentou a impugnação de fls. 127/148, aduzindo, em síntese, que:
Suspensão da Exigibilidade dos créditos constituídos
- O Código Tributário Nacional - CTN, em seu artigo 151, III, prescreve que o
credito terá sua exigibilidade suspensa com as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladora, do processo tributário administrativo.
- Portanto, resta configurado o direito à ampla defesa e ao contraditório
administrativo, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto pendente de julgamento a presente impugnação, nos termos
do artigo 151, III do CTN, o que desde já se requer.
Fatos
- A Fiscalização constatou divergências entre os valores de PIS e Cofins no ano-
calendário de 2016, informados em ECD e ECF e os declarados em DCTF. O
contribuinte, devidamente intimado, justificou as divergências encontradas. As
divergências foram consideradas como PIS e Cofins não declarados e lançados de
ofício.
- No entanto, os valores devidos, que deveriam ter sido declarados em DCTF e que
foram objeto dos presentes lançamentos, foram pagos/quitados através de
processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto à STN, por meio de
processo
administrativo
identificado
pelo
COMPROT
no
011.01684.002365.2014.000.000, no qual foi requerido o resgate dos créditos da
Impugnante.
- Todo o procedimento de quitação dos débitos está amparado na Portaria da
Secretaria da Receita Federal - SRF no 913, de 25 de julho de 2002, art. 1o e
parágrafo único.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
6
- Resta clara a necessidade do cancelamento dos Autos de Infração. Os débitos
objeto do lançamento de ofício foram quitados/pagos com os créditos gerados no
COMPROT pelo resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa, conforme preceitua
a Lei no 12.595, de 2012, com seus efeitos liberatórios de quitação de tributos
federais, próprios ou de terceiros, previstos e amparados pela Lei no 10.179, de
2001, cuja extinção da obrigação tributária se dará através do Sistema de
Pagamentos Brasileiro - SPB, após legal e obrigatória conferência a ser realizada
pelo subsistema gerido pelo SIAFI, conforme previsão na Portaria SRF no 913, de
2002.
Lançamento por homologação
- Os débitos objeto destes Autos de Infração referem-se ao ano-calendário de
2016 e se enquadram na modalidade de lançamento por homologação, na qual o
contribuinte verifica a ocorrência do fato gerador, calcula e apura o quantum
devido e realiza o pagamento, tudo sem a interveniência prévia da administração
pública.
- Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura do
COMPROT mencionado acima, a Empresa protocolou referidos documentos na
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, no bojo do Processo Administrativo
no 13811.726153/2014-91, confessando seus débitos e informando o imediato
pagamento.
- Ainda que através de veículo diverso do oferecido pela RFB (programa DCTF),
por não possibilitar a inserção das informações pertinentes ao procedimento
adotado pelo contribuinte, os débitos foram confessados através da abertura do
Processo Administrativo no 13811.726153/2014-91, o que, por si só, torna a
lavratura do Auto de Infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez
que a RFB foi informada dos valores devidos e de seus pagamentos.
- A divergência encontrada entre as declarações ECD, ECF, EFD- Contribuições e
DCTF não autoriza a formalização do presente Auto de Infração, sendo
imprescindível a instauração do correspondente procedimento administrativo
fiscal para possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após, dar início a
efetiva cobrança dos valores em discussão.
Utilização de crédito proveniente de títulos da Dívida Externa Brasileira
- A empresa declarou a totalidade de seus tributos via SPED CONTÁBIL ECD E SPED
CONTÁBIL ECF / DCTF referente ao período de apuração do exercício de 2016 e no
mesmo documento passou a informar o pagamento/compensação dos mesmos
com o crédito que é de sua titularidade, o que não conduz a prática criminosa ou
intuito de fraude.
Multa
- A fraude, tal como definida no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, exige que o fato
gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do agente seja
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
7
determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da Administração fazendária.
- Portanto, é necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico
divergente da realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a evitar a
sua subsunção à regra matriz de incidência, o que não ocorreu no presente caso,
tendo em vista que houve o lançamento dos débitos constantes na ECD e na ECF,
sem lançamento de ofício pelo Fiscal, sendo que, na verdade, teve declaração de
informações verídicas, circunstâncias da qual não é admissível presumir o dolo e
atribuir um evidente caráter de fraude.
- Assim, chega-se à conclusão que não estão presentes nos Autos de Infração os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, uma vez que o lançamento
foi efetuado com base nos livros contábeis e na ECD e na ECF fornecidos pelo
contribuinte, o que afastaria a tese dele ter agido com o evidente intuito de
fraude.
- Ocorreu a confissão do crédito tributário em ECD, ECF e EFD com o posterior
pagamento na modalidade descrita, motivo pelo qual é ilegal o arbitramento da
multa de 150%.
- É abusiva a autuação do contribuinte tão somente sob o pretexto de constituir
crédito tributário que já estava constituído e devidamente informado à RFB. Não
houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa no patamar de 150%.
- Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no AI, mas tão somente a multa pela falta de entrega da
DCTF prevista no artigo 7o da Lei no 10.426, de 2002, alterado pela Lei no 11.051,
de 2004.
- O dispositivo legal citado é norma específica para imposição de multa pecuniária
por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à não entrega de
DCTF no prazo regulamentar ou para entrega efetuada após vencido o prazo.
- Não há configuração de fraude quando não apresentada a DCTF mas há o envio
de ECD e ECF informando o valor efetivamente devido, sendo a escrituração
contábil coerente com a realidade da movimentação financeira.
- Não se vislumbra, portanto, na falta de declaração em DCTF ou na falta de
pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964. Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade
declarada pelo contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos outros
elementos que pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício
deve ser desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária pela falta de
entrega da DCTF ou pela entrega a destempo.
Pedidos
- Ao final, requer a Autuada:
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
8
Preliminarmente
a) a atribuição de efeito suspensivo à presente impugnação, conforme preceitua o
nosso CTN;
No Mérito
b) seja reconhecida e provida a presente impugnação com o cancelamento dos
Autos de Infrações, haja vista seus lançamentos e pagamentos através dos
créditos constantes no COMPROT 011.01684.002365.2014.000.000, com o
pagamento de seus débitos nos termos do artigo 156, IV, do CTN e pela Portaria
SRF no 913, de 2002, e posterior protocolo com as informações prestadas à RFB
pela juntada efetivada no Processo Administrativo n.o 13811.726153/2014-91;
c) ainda que não reconhecida a forma de extinção tributária adotada pelos
Impugnantes, não podem subsistir os presentes Autos de Infrações, pois
totalmente alicerçados na existência de fraude no procedimento adotado pelo
Contribuinte, o que, já se comprovou, inexiste, não passando tais alegações de
construção da Autoridade fiscal, bem como o fato de que a empresa declarou em
sua contabilidade e demais obrigações fiscais todo os fatos geradores e a forma
de extinção de suas obrigações tributárias, não havendo necessidade de
lançamento de ofício, o que, consequentemente, não configura intuito
fraudulento para tipificar a multa de 150%.
Impugnação dos Coobrigados
Os Coobrigados apresentaram a impugnação de fls. 187/215 alegando, em
síntese, que:
Suspensão da Exigibilidade dos créditos constituídos
- O Código Tributário Nacional - CTN, em seu artigo 151, III, prescreve que o
credito terá sua exigibilidade suspensa com as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladora, do processo tributário administrativo.
- Portanto, resta configurado o direito à ampla defesa e ao contraditório
administrativo, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto pendente de julgamento a presente impugnação, nos termos
do artigo 151, III do CTN, o que desde já se requer.
Fatos
- A Fiscalização constatou divergências entre os valores de PIS e Cofins no ano-
calendário de 2016, informados em ECD e ECF e os declarados em DCTF. As
divergências foram consideradas como PIS e Cofins não declarados e lançados de
ofício.
- No entanto, os valores devidos, que deveriam ter sido declarados e que foram
objeto dos presentes lançamentos de ofício foram pagos/quitados através de
processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto à STN, por meio de
processo
administrativo
identificado
pelo
COMPROT
no
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
9
011.01684.002365.2014.000.000, no qual foi requerido o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária
71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012.
- Todo o procedimento de quitação dos débitos está amparado na Portaria da
Secretaria da Receita Federal - SRF no 913, de 25 de julho de 2002, art. 1o e
parágrafo único.
- Resta clara a necessidade do cancelamento dos Autos de Infração. Os débitos
objeto do lançamento de ofício foram quitados/pagos com os créditos gerados no
COMPROT pelo resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa, conforme preceitua
a Lei no 12.595, de 2012, com seus efeitos liberatórios de quitação de tributos
federais, próprios ou de terceiros, previstos e amparados pela Lei no 10.179, de
2001, cuja extinção da obrigação tributária se dará através do Sistema de
Pagamentos Brasileiro - SPB, após legal e obrigatória conferência a ser realizada
pelo subsistema gerido pelo SIAFI, conforme previsão na Portaria SRF no 913, de
2002.
Lançamento por homologação
- Os débitos objeto destes Autos de Infração referem-se ao ano-calendário de
2016 e se enquadram na modalidade de lançamento por homologação, na qual o
contribuinte verifica a ocorrência do fato gerador, calcula e apura o quantum
devido e realiza o pagamento, tudo sem a interveniência prévia da administração
pública.
- Após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura do
COMPROT mencionado acima, a Empresa protocolou referidos documentos na
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, no bojo do Processo Administrativo
no 13811.726153/2014-91, confessando seus débitos e informando o respectivo
pagamento.
- Ainda que através de veículo diverso do oferecido pela RFB (programa DCTF),
por não possibilitar a inserção das informações pertinentes ao procedimento
adotado pelo contribuinte, os débitos foram informados através da abertura do
Processo Administrativo no 13811.726153/2014-91, o que, por si só, torna a
lavratura do Auto de Infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva, uma vez
que a RFB foi informada dos valores devidos e de seus pagamentos.
- A divergência encontrada entre as declarações ECD, ECF, EFD- Contribuições e
DCTF não autoriza a formalização do presente Auto de Infração, sendo
imprescindível a instauração do correspondente procedimento administrativo
fiscal para possibilitar a defesa do contribuinte e, somente após, dar início a
efetiva cobrança dos valores em discussão.
Utilização de crédito proveniente de títulos da Dívida Externa Brasileira
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
10
- A empresa declarou a totalidade de seus tributos via SPED CONTÁBIL ECD E SPED
CONTÁBIL ECF / DCTF referente ao período de apuração do exercício de 2016 e no
mesmo documento passou a informar o pagamento/compensação dos mesmos
com o crédito que é de sua titularidade, o que não conduz a prática criminosa ou
intuito de fraude.
Multa
- A fraude, tal como definida no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, exige que o fato
gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do agente seja
determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da Administração fazendária.
- Portanto, é necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico
divergente da realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a evitar a
sua subsunção à regra matriz de incidência, o que não ocorreu no presente caso,
tendo em vista que houve o lançamento dos débitos constantes na ECD e na ECF,
sem lançamento de ofício pelo Fiscal, sendo que, na verdade, teve declaração de
informações verídicas, circunstâncias da qual não é admissível presumir o dolo e
atribuir um evidente caráter de fraude.
- Assim, chega-se à conclusão que não estão presentes nos Autos de Infração os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, uma vez que o lançamento
foi efetuado com base nos livros contábeis e na ECD e na ECF fornecidos pelo
contribuinte, o que afastaria a tese dele ter agido com o evidente intuito de
fraude.
- Ocorreu a confissão do crédito tributário em ECD, ECF e EFD com o posterior
pagamento na modalidade descrita, motivo pelo qual é ilegal o arbitramento da
multa de 150%.
- É abusiva a autuação do contribuinte tão somente sob o pretexto de constituir
crédito tributário que já estava constituído e devidamente informado à RFB. Não
houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa no patamar de 150%.
- Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no AI, mas tão somente a multa pela falta de entrega da
DCTF prevista no artigo 7o da Lei no 10.426, de 2002, alterado pela Lei no 11.051,
de 2004.
- O dispositivo legal citado é norma específica para imposição de multa pecuniária
por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à não entrega de
DCTF no prazo regulamentar ou para entrega efetuada após vencido o prazo.
- Não há configuração de fraude quando não apresentada a DCTF mas há o envio
de ECD e ECF informando o valor efetivamente devido, sendo a escrituração
contábil coerente com a realidade da movimentação financeira.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
11
- Não se vislumbra na falta de declaração em DCTF ou na falta de pagamento, o
evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964. Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada pelo
contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos outros elementos que
pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária pela falta de entrega
da DCTF ou pela entrega a destempo.
Obrigação tributária dos sócios
- Há que salientar, em primeiro lugar, que no direito brasileiro impera o princípio
da existência individualizada da pessoa jurídica, o que significa dizer que a pessoa
jurídica é reconhecida pelo direito como sujeito de direitos e obrigações, tendo
existência distinta de seus membros.
- No direito tributário a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica
está prevista nos artigos 124 e 135, III do CTN e, a toda evidência, tais dispositivos
consubstanciam uma exceção à regra geral inserta no próprio Código.
- Ou seja, a regra geral é a de que o contribuinte é o primeiro responsável pelo
pagamento do tributo gerado por alguma ação que este praticou. A exceção é que
tal responsabilidade pode ser transferida para terceiro, no caso o sócio e/ou
administrador.
- A redação do art. 135 é clara quando diz que esta transferência de
responsabilização somente terá lugar quando as obrigações tributárias devidas
pela pessoa jurídica tiverem sido geradas a partir de atos praticados pelo
administrador “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto”.
- Não existe na conduta dos sócios qualquer das hipóteses autorizativas para
aplicação do art. 135 do CTN. Não houve qualquer ato com excesso de poderes,
pois todos aqueles praticados o foram por quem detinha poderes para tanto.
Também não houve qualquer ato contra a lei, pois todos os atos praticados estão
amparados pela legislação aplicável a espécie.
- E é justamente esta 2a hipótese (infração de lei) que vem sendo invocada por
alguns agentes do fisco para tentar transferir, de forma generalizada e
indiscriminada, a responsabilidade tributária aos sócios e administradores da
pessoa jurídica, quanto às suas obrigações tributárias.
- O descumprimento do dever jurídico de motivar o ato administrativo, ou seja, a
tentativa de responsabilização de terceiros sem prova contundente e cabal,
importa na declaração de nulidade do referido ato.
- Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou infração de
contrato ou estatuto social, não há que se falar em responsabilidade tributária de
sócio a esse título ou a título de infração legal.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
12
- Desta forma, há que se tornar nula a responsabilização solidária dos sócios, pelo
fato de não haver comprovação de que os mesmos, na condução da empresa
Impugnante, tenham agido de forma a infringir qualquer dos preceitos legais
contidos no art. 135 do CTN.
Pedidos
- Ao final, requerem os Coobrigados:
Preliminarmente
a) a atribuição de efeito suspensivo à presente impugnação, conforme preceitua o
nosso CTN;
b) a decretação da nulidade referente a responsabilização solidária dos sócios;
No Mérito
c) seja reconhecida e provida a presente impugnação com o cancelamento dos
Autos de Infrações, haja vista seus lançamentos e pagamentos através dos
créditos constantes no COMPROT 011.01684.002365.2014.000.000, com o
pagamento de seus débitos nos termos do artigo 156, IV, do CTN e pela Portaria
SRF no 913, de 2002, e posterior protocolo com as informações prestadas à RFB
pela juntada efetivada no Processo Administrativo n.o 13811.726.153/2014-91;
d) ainda que não reconhecida a forma de extinção tributária adotada pelos
Impugnantes, não podem subsistir os presentes Autos de Infrações, pois
totalmente alicerçados na existência de fraude no procedimento adotado pelo
Contribuinte, o que, já se comprovou, inexiste, não passando tais alegações de
construção da Autoridade fiscal, bem como o fato de que a empresa declarou em
sua contabilidade e demais obrigações fiscais todo os fatos geradores e a forma
de extinção de suas obrigações tributárias, não havendo necessidade de
lançamento de ofício, o que, consequentemente, não configura intuito
fraudulento para tipificar a multa de 150%.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
TRIBUTOS FEDERAIS. PAGAMENTO POR MEIO DA STN. HIPÓTESES.
O pagamento de tributos federais poderá ser efetuado por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, que está apta a prestar os serviços de
arrecadação nas seguintes hipóteses: a) recursos integrantes da Conta Única do
Tesouro Nacional por meio do Siafi; e b) transferência de recursos para a Conta
Única do Tesouro Nacional por meio do SPB.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS OU REFERENTES A TÍTULOS
PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
13
Descabe a compensação de débitos tributários federais com créditos de terceiros
ou referentes a títulos públicos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO EM CASO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE.
O percentual de multa de ofício será duplicado no caso de fraude, assim
entendida toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, evitar ou diferir o seu pagamento.
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO
À LEI. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN reclama a presença de dois
requisitos: a) que a qualidade de diretor, gerente ou representante esteja
evidenciada no contrato social ou estatuto da pessoa jurídica ao tempo do
vencimento dos débitos inadimplidos; e b) que os créditos decorram de
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatutos.
A recorrente Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda., doravante Triunfante,
interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante petição acostada às fls. 300-
343, por meio do qual repisa os supracitados argumentos apresentados na impugnação.
Os responsáveis solidários, Eloy Jairo Bomm e Edi Roque Pegoraro, interpuseram
recurso voluntário, conforme petição juntada às fls. 749-802, por meio do qual repisam os
supracitados argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais os conheço.
Preliminar – nulidade dos autos de infração
Não merece acolhida a alegação dos recorrentes no sentido de que deve ser
reconhecida a nulidade dos autos de infração, em razão de da falta de “fundamentação legal
quanto ao fato gerador dos respectivos tributos”, da “falta de especificação quanto ao fato
gerador, das alíquotas e base de cálculo utilizadas pelo Fisco” e que houve cerceamento ao seu
direito à ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
14
Isso porque a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não
restam configuradas tais hipóteses.
Com efeito, as infrações estão tipificadas de forma adequada e fundamentadas pela
autoridade fiscal, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis.
Os valores lançados se referem aos valores informados pela própria recorrente na
sua ECD (Escrituração Contábil Digital), não recolhidos, e não informados em DCTF (Declaração de
Contribuições e Tributos Federais).
É perfeitamente possível mediante a simples leitura dos 2 (dois) autos de Infração
lavrados (auto de infração referente à Cofins e auto de infração referente à contribuição ao
PIS/Pasep), acostados às fls. 2-27, identificar as infrações imputadas à recorrente, referentes ao
não recolhimento da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep do período de setembro a dezembro
de 2016, a fundamentação legal, notadamente às fls 9 e 22, e os valores devidos, não havendo que
se falar em ausência de fundamentação e de identificação da base de cálculo e alíquotas.
Quanto ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório, cumpre ressaltar que, no
curso do procedimento de Fiscalização, cabe à autoridade fiscal requisitar as informações e
documentos que entende pertinentes para a verificação do cumprimento das obrigações
tributárias referentes ao tributo objeto da ação fiscal, a fim de, nos termos do art. 142 do CTN, se
for o caso de lavratura de auto de infração, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e aplicar a penalidade cabível, ao passo que, à
fiscalizada, por sua vez, cabe apresentar todos os esclarecimentos e documentos requisitados.
A fase contenciosa, com direito à ampla defesa e ao contraditório, se inicia com a
apresentação de impugnação tempestiva, momento em que cabe à interessada a apresentação
das alegações de fato e de direito e as provas que entender pertinentes para atendimento do seu
pleito (arts. 14 e 16, III e § 4o, do Decreto 70.235/72).
Sendo assim, se verifica que, no curso da fase contenciosa em questão, os
recorrentes tiveram a oportunidade de apresentar suas alegações e provas pertinentes, não
havendo nenhum cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório.
Logo, afasto a preliminar de nulidade dos autos de infração.
Mérito
Alegação no sentido de que os débitos foram quitados

A recorrente alega que os débitos apurados pela Fiscalização foram quitados por
meio de títulos da dívida pública externa da empresa Alpha One Adm. de Ativo, com base na
Portaria SRF n. 913 de 25/07/2002:
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
15
Ocorre que, conforme se verifica nos contratos em anexo (Anexo 2), a Recorrente
efetuou a contratação dos serviços da ALPHA ONE, que realizava todos os
procedimentos junto à Receita Federal, inclusive, as defesas administrativas, em
especial, a Impugnação apresentada.
De acordo com o procedimento e orientações da empresa ALPHA ONE ADM. DE
ATIVOS, tais valores devidos à título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS seriam pagos
através de processo de resgate de títulos da dívida pública externa, junto à
Secretaria do Tesouro nacional, através dos Processos Administrativos
identificados pelos COMPROTs de n.o: 011.01684.002365.2014.000.000 no qual
seria requerido o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012.
(...) a Recorrente, seguindo a orientação da Empresa ALPHA ONE, conforme
argumentado em sede de Impugnação (Fls. 18), aduziu que todo o procedimento
de quitação dos débitos mencionados acima, através da abertura de COMPROT
com Títulos da Dívida Pública Externa, está amparado no artigo 1o e parágrafo
único, da Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil n.o 913, de 25 de
julho de 2002 (...)

Conforme bem apontado pelo acórdão recorrido, não é possível a quitação de
débitos com supostos título da dívida pública externa, pertencente a terceiro (Alpha One).

Importante transcrever as disposições da mencionada Portaria SRF n. 913/2002,
que dispõe sobre a arrecadação de receitas federais por parte da Secretaria do Tesouro Nacional:
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento
de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede
Arrecadadora de Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de Compensação
009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de
receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio
do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
16
Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam
uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a STN. (...)
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a partir do dia seguinte ao da sua
realização. (...)

É inequívoco que o pagamento de tributos por intermédio da STN só pode ser feito
por meio de recursos do Siafi ou do SPB e por órgãos da Administração Pública Federal ou por
pessoa jurídica de direito privado que façam uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a
STN.

A recorrente Triunfante, pessoa jurídica de direito privado, não possui convênio
com a STN para utilização do Siaf. Também não há nenhum comprovante de que efetuou
pagamento por meio do SBP.

Ademais, é impossível o pagamento de tributos mediante compensação com
supostos títulos da dívida pública externa de terceiros, conforme expressamente disposto no art.
74, caput, e § 12, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 12 Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

Logo, há expressa vedação legal à compensação de débitos tributários federais com
créditos de terceiros e atinentes a título público, conforme o caso sob exame, sendo considerada
não declarada a compensação efetuada nessas hipóteses.

Além disso, consoante assinalado pela DRJ, há previsão no CTN, dentre as hipóteses
de extinção do crédito tributário, apenas para quitação de tributos por meio de dação em
pagamento de bens imóveis e nas condições estabelecidas por lei (art. 156, XI), de sorte que não
há previsão legal para a extinção de créditos tributários por meio de dação em pagamento de bens
móveis (títulos da dívida pública).

Responsabilidade tributária da recorrente e alegada boa-fé
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
17

A recorrente aduz, na peça recursal, que seguiu as orientações e procedimentos
realizados exclusivamente pela Alpha One. Ora, a responsabilidade pelo pagamento do tributo em
questão é da recorrente, de modo que a contratação de terceiro para efetuar a quitação (Alpha
One) não exime a responsabilidade tributária da recorrente perante o Fisco, conforme disposto no
art. 123 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.

Sustenta a recorrente que, somente após as autuações, descobriu que foi vítima de
um golpe da empresa Alpha One e apresenta documentos, como contrato de cessão de créditos
alocados junto ao Ministério da Fazenda, os quais foram utilizados para a quitação das
contribuições em tela.

Caso de fato seja vítima de um golpe, cabe à recorrente pleitear em face da
empresa Alpha One os valores que alega terem sido pagos e não atribuir à mencionada empresa
contratada a responsabilidade tributária pelo pagamento das contribuições em tela.

Por força do aludido art. 123 do CTN, os documentos apresentados, como o
contrato referente à suposta aquisição de créditos alocados junto ao Ministério da Fazenda
realizada pela recorrente junto à empresa Alpha One, não tem o condão de eximir a
responsabilidade tributária da recorrente pelo pagamento das contribuições devidas.

Da mesma forma, a alegada boa-fé ao adquirir supostos créditos junto à citada
empresa Alpha One não exime a sua responsabilidade. Isso porque a responsabilidade tributária
por infração da legislação tributária é objetiva, por força do artigo 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente, dos motivos que o levaram a descumprir a obrigação
tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento, e, no presente caso, conforme visto, restou
comprovado que não houve a quitação das contribuições devidas pela recorrente, sendo
imperiosa a lavratura do lançamento para cobrança das contribuições devidas.

Da Multa Qualificada de 150%
O art. 44, caput, inciso I, e § 1o da Lei 9.430/96 assim dispunham na data da
lavratura da autuação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
18
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (destaques nosso)
Assim dispõem os artigos acima mencionados da Lei 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (destaques
nosso)

Na peça recursal, a recorrente atribui a responsabilidade pela multa qualificada à
empresa Alpha One e aduz que a multa fora aplicada em razão da entrega de DCTF com
informações errôneas, bem como que não houve a efetiva comprovação de dolo na conduta
fraudulenta.

Conforme já salientado, a reponsabilidade pela multa qualificada, assim como pelas
contribuições devidas, é da recorrente, de sorte que o contrato de cessão celebrado com a
empresa Alpha One não tem o condão de eximir sua a responsabilidade tributária pelo
lançamento em apreço.

Aduz ainda a recorrente que os débitos foram confessados em outras declarações,
como ECD e ECF, bem como que apenas não foi transmitida algumas informações nas DCTFs, e tais
fatos não autorizam o lançamento com a qualificação da multa de ofício.

Sem razão.

A multa foi qualificada não somente em razão da entrega de DCTF sem as
informações dos débitos da Cofins e da contribuição ao PIS devidos no período de setembro a
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
19
dezembro de 2016, e sim porque a autoridade fiscal constatou que houve fraude por parte da
recorrente com vistas ao não pagamento das contribuições devidas nesses meses de 2016. A
autoridade fiscal assim fundamentou a aplicação da multa qualificada nos autos de infração em
questão:
A multa aplicada foi de 150%, tendo em vista que o art. 44, parágrafo 1°, da Lei
9.430/96, diz que o percentual da multa que trata o inciso I deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
No presente caso, o contribuinte se encaixa no previsto no artigo 72:
“ Fraude é toda ação dolosa ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Tendo em vista que o contribuinte omitiu os débitos em DCTF, não por erro ou
esquecimento, mas porque era sabedor que os mesmos não estando em DCTF
não seriam cobrados, pois, quando foi intimado a justificar porque não declarou
os débitos em DCTF ou efetuou os pagamentos, o mesmo apresentou uma cópia
de um papel da empresa ALPHA ONE, onde neste papel consta que os débitos do
contribuinte foram anexados a um processo para a quitação do mesmo, e ao ser
INTIMADO para apresentar o contrato de cessão de direitos, informou que não
apresentaria o mesmo,
porque
se
encontrava
sob
o “MANTO DA
CONFIDENCIALIDADE”, razão pela qual o mesmo não pode ser apresentado, sob
pena de violação contratual.
Se houvesse alguma verdade nos fatos apresentados pelo contribuinte, não
haveria nenhum problema em apresentar o referido contrato de aquisição da
cessão de direitos, com a comprovação dos valores pagos, fica evidente o intuito
de fraudar os pagamentos dos referidos débitos tributários.

Infere-se que a recorrente, de forma dolosa e fraudulenta, omitiu os débitos das
contribuições em tela do período de setembro a dezembro de 2016 em DCTF, em razão da alegada
aquisição de supostos créditos de terceiros, referentes à dívida pública externa, cuja compensação
com tributos federais é expressamente vedada pela legislação.

Ademias, no curso do procedimento de fiscalização, após intimada a apresentar o
contrato de cessão de direitos, informou à autoridade fiscal que não o apresentaria porque ele se
encontrava sob o “manto da confidencialidade”.

Tais condutas evidenciam a fraude, vale dizer, a intenção dolosa da recorrente no
sentido de impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido e
evitar ou diferir o seu pagamento.

Logo, correta a aplicação da multa de ofício qualificada.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
20
Quanto ao percentual de 150% aplicado pela autoridade fiscal, cumpre salientar
que houve alteração do § 1o do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, pela Lei 14.689/2023, conforme
abaixo reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(destaques nosso)
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se, portanto, que
houve alteração no decorrer do tempo existente entre a lavratura do lançamento em tela e o
presente julgamento, vale dizer, a Lei 14.698, de 20 de setembro de 2023, reduziu o valor da
multa em apreço, de 150% para 100% do valor do tributo que deixou de ser recolhido com a
prática da infração.
Há, portanto, superveniência de lei cominando penalidade menos severa para a
infração.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
previsto no artigo 106, II, “b”, do Código Tributário Nacional – CTN, uma vez que a nova legislação
cominou ao fato constatado penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
21
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (destaque nosso)
Trata-se de matéria de ordem pública, podendo até ser reconhecida de ofício,
conforme já decidido por este Conselho:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE
OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado,
quando deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem
Pública, deve ser aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido. (destaque nosso)
Dessa forma, reconheço a retroatividade benigna e, neste tópico, dou parcial
provimento, para que a multa de ofício qualificada seja reduzida de 150% para 100% do tributo
lançado, em atenção ao disposto no art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, incluído pela Lei
14.689/2023.
Juros sobre multa de ofício
A recorrente contesta a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A respeito dessa matéria, há súmula deste Conselho no sentido de que é devida a
cobrança de juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
22
Logo, nada a prover neste tópico.
Da taxa SELIC
A recorrente contesta a aplicação da taxa SELIC sobre os débitos dos tributos,
sustenta que não existe dispositivo legal estabelecendo os parâmetros de cálculo da taxa SELIC.
Sem razão.
No caso de débitos com a Fazenda Nacional, adota-se a taxa de referência SELIC,
como medida de percentual de juros de mora, estabelecida por meio do art. 13 da Lei 9.065/1995:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei n.o 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei n.o 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
A aplicação do juros de mora em apreço está de acordo com o disposto na Súmula
CARF n. 4:
A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
Da responsabilidade dos sócios
Os responsáveis tributários Eloy Jairo Bomm e Edi Roque Pegoraro contestam a
responsabilidade tributária atribuída a eles, sob o argumento de que não praticaram atos com
excesso de poderes ou infração à lei, conforme disposto no art. 135 do CTN; que cabe ao Fisco
demonstrar quais atos foram praticados pelos sócios que ensejaram a responsabilização tributária
deles pelos débitos fiscais em nome da pessoa jurídica por eles administrada; bem como que a
inadimplemento da obrigação tributária, por si só, não gera a responsabilização solidária do sócio-
gerente.
Sem razão os recorrentes.
Conforme fundamentado pela autoridade fiscal, os recorrentes tinham pleno
conhecimento dos fatos constatados, tanto que autorizaram a empresa contratada, Alpha One
Administradora de Ativos, a praticar tais atos, notadamente a entrega de DCTF, de setembro a
dezembro de 2016, sem a informação dos valores devidos das contribuições em tela, conforme
fundamentado pela autoridade fiscal nos documentos denominados “Demonstrativo de
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
23
Responsáveis Tributários” lavrados para cada um dos sócios. Segue a fundamentação apresentada
pela autoridade fiscal por meio dos aludidos documentos para os dois sócios administradores:
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
O inciso III do art. 135 do CTN, diz que “São pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigação tributária resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
O contribuinte em sua contabilidade informa como pagamentos dos tributos o
pagamento via ALPHA ONE, afirmando em sua resposta que os tributos foram
quitados por créditos financeiros adquiridos da pessoa jurídica Alpha One
Administradoras de ativos, o contribuinte foi Intimado várias vezes a apresentar
os documentos de aquisição dos créditos financeiros junto à Alpha One, mas se
negou a apresentar qualquer documento ou contrato que confirmasse a operação
com a justificativa que o contrato estava sob “o manto da confidencialidade”
razão pela qual o mesmo não seria apresentado.
O contribuinte que sempre havia entregue corretamente suas DCTF, a partir de
setembro de 2016 começou a entregar em branco para que não fossem cobrados
os débitos tributários.
O art. 2° da Portaria SRF n° 913 de 2002, ressalva que a utilização do Siafi para
pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal integrantes da Conta única do Tesouro Nacional e
às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi.
A empresa também não trouxe nenhum comprovante de pagamento de impostos
por meio do SPB, documentos previsto no art 6° da Portaria SRF n° 913 de 2002,
com efeito, foram apresentados meros requerimentos dirigidos à STN, nos quais
um terceiro, para fins de quitação dos débitos do contribuinte autoriza o resgate
de supostos créditos por ela adquiridos.
O contribuinte concedeu uma procuração eletrônica para e empresa Alpha One
Administradora de Ativos, CNPJ 57.787.087/0001-06 em 16/01/2018, com
vigência até 16/01/2021, com poderes amplos para realizar todo tipo de operação
junto à Receita Federal do Brasil, tais como, a entrega de DCTF.
Todos estes fatos comprovam a ligação dos administradores com os negócios
fraudulentos da empresa ALPHA ONE, atos estes praticados com infração a lei.
O art. 135, caput e inciso III, do CTN, assim dispõem:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
24
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A atribuição da reponsabilidade tributária disposta no art. 135, III, do CTN depende
do cumprimento de dois requisitos: i) a comprovação, para o caso em questão, de infração de lei e
ii) a identificação do responsável pela administração da sociedade, com poder de gestão, já que a
pessoa jurídica, evidentemente, não possui vontade própria.
Quanto à identificação dos responsáveis pela administração da sociedade,
conforme bem apontado pelo acórdão recorrido, os dois mencionados sócios de fato eram os
administradores da empresa à época dos fatos:
Na espécie, a “Sétima Alteração Contratual - Consolidação” de fls. 57/81, ocorrida
em 7 de agosto de 2014, evidencia que a administração da sociedade Triunfante
Matogrossense Alimentos Ltda estava a cargo dos Srs. Edi Roque Pegoraro e Eloy
Jairo Bomm, ora Impugnantes. Em consulta aos sistemas informatizados da RFB
constatei que os referidos senhores permanecem como sócios-administradores da
empresa Autuada.
Importante assinalar que a pessoa física, ao aceitar a atribuição de administrador,
passa a ser responsável pela sua gestão, de sorte que, se comprovado que a empresa praticou
atos com infração de lei, como no caso em tela, consequentemente esses atos são atribuíveis à
responsabilidade de quem a gerencia, já que pessoa jurídica não possui atos de vontade.
Nesses termos, fica caracterizada a responsabilidade tributária estabelecida pelo
inciso III do artigo 135 do CTN aos administradores da empresa.
Nesse sentido, há decisões da 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos
Fiscais) deste Conselho, conforme o acórdão n. 9303-015.281, de 11 de junho de 2024, tendo
como relator o eminente conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, cuja ementa e parte do
voto reproduzo a seguir:
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 19/05/2008
a 09/02/2011 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA . ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III).
Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não
possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio
administrador.
Voto:
(...) Neste prima, a matéria a ser discutida diz respeito à necessidade de haver a
individualização de uma conduta específica do sócio administrador distinta da
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
25
conduta atribuída à pessoa jurídica. Em outras palavras, a controvérsia se refere à
atribuição de responsabilidade tributária através da interpretação do artigo 135,
III, do CTN.
Essa questão foi enfrentada no Acórdão no 9303-012.859, de 15 de fevereiro de
2022, que trago à baila para utilizar como razão de decidir, in verbis: (...)
Assim, a pessoa física, na condição de real administrador passa a ser
responsável pela sua gestão. Se comprovado que a pessoa jurídica praticou atos
com infração à lei, consequentemente estes atos são atribuíveis à
responsabilidade de quem a gerencia, sendo evidente que a pessoa jurídica não
possui atos de vontade. Nestes termos, fica caracterizada a responsabilidade
tributária estabelecida pelo inciso III do artigo 135 do CTN. (...) (destaques nosso)

Vale destacar ainda parte do voto proferido pelo ilustre conselheiro da 3a Turma da
CSRF, Rosaldo Trevisan, no acórdão n. 9303-015.103, de 13 de maio de 2024:
Adicione-se, acerca da natureza da responsabilidade tributária prevista no art.
135, inciso III, do CTN, que a pessoa física, na condição de real administrador,
passa a ser responsável pela gestão da empresa. Se comprovado que a empresa
praticou atos com infração à lei, tais atos são atribuíveis à responsabilidade de
quem a gerencia, sendo evidente que a pessoa jurídica não possui atos de
vontade. (negritos do original)

Acerca dos atos que comprovam a infração de lei, cabe ressaltar que a empresa
recorrente, por meio dos seu sócios administradores, de forma dolosa omitiu os débitos das
contribuições em tela do período de setembro a dezembro de 2016 em DCTF, em razão da alegada
aquisição de supostos créditos de terceiros, referentes à dívida pública externa, cuja compensação
com tributos federais é expressamente vedada pela legislação. Além disso, consoante também já
assinalado, no curso do procedimento de fiscalização, após intimada a apresentar o contrato de
cessão de direitos, informou à autoridade fiscal que não o apresentaria porque ele se encontrava
sob o “manto da confidencialidade”.

O art. 72 da Lei 4.502/64 assim dispõe:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Ora, resta claro que tais fatos foram praticados sob a administração dos aludidos
sócios e evidenciam a fraude, ou seja, a intenção dolosa da recorrente, por meio dos seus
administradores, de impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo
devido e evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.466 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720730/2018-17
26

Vale dizer, houve nítida infração à lei (art. 72 da Lei 4.502/64) pela empresa em
apreço, administrada à época pelos mencionados sócios.
Logo, evidenciada a prática de atos com infração de lei e identificados os reais
administradores à época da infração, correta a atribuição de responsabilidade tributária, com base
no art. 135, III, do CTN, aos administradores Eloy Jairo Bomm e Edi Roque Pegoraro, pelos débitos
lançados por meio dos autos de infração em apreço.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade dos autos de infração, e, no
mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir o percentual da multa de ofício
qualificada de 150% para 100% do tributo lançado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1220
DF CARF MF
Original